Tribunal: TJMT
Processo: 0002116-23.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002116-23.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CASEMIRO ALVAREZ NETO - CPF: 775.154.639-53 (APELANTE), MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 555.809.639-04 (ADVOGADO), LILIANE FERREIRA SOUSA - CPF: 935.503.751-15 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA - CPF: 078.923.209-03 (ADVOGADO), MEMP CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA - EPP - CNPJ: 82.654.765/0001-00 (APELADO), GABRIELA GUANDALINI GATTO - CPF: 068.610.719-51 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO LUVISETI - CPF: 580.317.669-91 (ADVOGADO), STHEFANI DI CARLI MARTINS LIMA - CPF: 011.175.321-00 (ADVOGADO), EDUARDO TOMAZINI HOFFMEISTER - CPF: 022.191.709-85 (ADVOGADO), CASEMIRO ALVAREZ NETO - CPF: 775.154.639-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO (APELANTE), DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 010.838.079-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL E NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – TESE DE PERMUTA A NON DOMINO – INOVAÇÃO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CAUSA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICA A SER CONHECIDO DE OFÍCIO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO, ANTE A INOVAÇÃO RECURSAL.

“1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

Não se tratando a tese matéria de ordem pública ou fatos supervenientes, não há como conhecer da apelação que envolve questão não debatida no 1o. Grau.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO,
contra sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos movida pelo apelante em face de
MEMP – MENEGUETTI EMPREENDIMENTOS LTDA.,
que julgou parcialmente procedente para declarar: a resolução do contrato de compra e venda do imóvel rural com área de 3.388,3026, denominado Fazenda Barigajau, situada no Município de General Carneiro-MT, firmado entre o vendedor CASEMIRO ALVAREZ FILHO e o comprador MEMP – MENEGUETTI EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, por se tratar de questão incontroversa nos autos; indeferiu o pedido de perdas e danos, tendo em vista o reconhecimento da culpa exclusiva do vendedor pelo inadimplemento contratual, nos termos da fundamentação; manteve a tutela de urgência deferida às fls.43/49 do expediente 52366731 em virtude da restauração do status quo ante das partes, nos termos da fundamentação;

determinou o cancelamento da distribuição da reconvenção, com fundamento no art.290, do CPC; e, pelo princípio da causalidade, condeou a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC. Após, os Embargos de Declaração foram parcialmente procedentes para condenar a parte reconvinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre a quantia de R$ 15.000.000,00 em favor do espólio.

Preliminarmente o apelante suscita a concessão da justiça gratuita, ao argumento de que o acervo patrimonial encontra-se totalmente onerado com penhoras e indisponibilidade de bens, não possuindo liquidez necessária para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Argumenta que os rendimentos do espólio já estão comprometidos, além disso, existem tributos em aberto e não há qualquer valor em conta.

Pontua ainda que já foi reconhecida, em outra oportunidade, a hipossuficiência econômica do espolio, nos autos da RAC o 0002894-61.2017.8.11.0004.

No mérito, alega
permuta a non domínio – nulidade absoluta,
ao argumento de que o entendimento jurisprudencial consagrado e unânime é de que, eventual venda de imóvel que preconize a permuta de imóveis, pressupõe que o contratante seja titular do domínio dos bens oferecidos à permuta, sob pena de caracterizar a permuta a
non domino
, sendo causa de nulidade absoluta do contrato firmado, ensejando sua rescisão com o retorno das partes ao status quo ante.

Argumenta que os imóveis permutados em favor do apelante, que representou o valor de entrada de R$ 6.800.000,00, não pertencem ao apelado, que impede qualquer possibilidade de transferência, inclusive com transferência consumada para terceiros.

Nesse cenário afirma que o apelado dispôs de bens que não lhe pertencia, a título de pagamento inicial e que o apelado foi constituído em mora em 19/06/2.015.

A respeito da fundamentação da sentença, defende que de fato firmou os Termos de Entrega de Imóvel, todavia, o fez de boa-fé, de que os imóveis que lhe foram entregues pelo Apelado, seriam passíveis de transferência para si, em momento oportuno.

Alega que, ao caso deve ser aplicado o artigo 169 do CC, que prevê que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, pois,
a subscrição pelo Apelante dos Termos de Entrega de Imóvel, feito na boa-fé de que o Apelado iria providenciar a transferências dos mesmos, não pode ter o efeito atribuído na r. sentença, de considerar adimplida a obrigação do Apelado, quando evidentemente demonstrado, que o mesmo não era detentor nem do domínio, nem da posse dos imóveis oferecidos em permuta.

A respeito da argumentação contida na sentença de que residia em um dos imóveis permutados, afirma que se trata de um equívoco, pois, o apelante é CASEMIRO ALVAREZ FILHO, o qual faleceu em Julho/2017, tendo sido proposta a ação pelo ESPÓLIO. Já a pessoa que reside no imóvel em questão, é o Sr. CASEMIRO ALVAREZ NETO, filho do de cujus, e que não celebrou o contrato com o Apelado.

Ao final requer a reforma da sentença, para, mantendo a resolução do contrato, reconhecer o inadimplemento contratual do apelado, pela permuta a non domínio realizada com o Apelante, retornando as partes ao status
quo ante
com a condenação do apelado, pelas perdas e danos.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pela não concessão da justiça gratuita.

Preliminarmente, requer o reconhecimento da inovação recursal, no que tange a tese de permuta a
non domínio
e nulidade absoluta
,
pois a questão não foi debatida em Primeiro Grau. Também requer seja reconhecida a ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, explica que o contrato foi celebrado estava condicionado ao pagamento dos valores de determinadas obrigações, em três etapas. Afirma que os imóveis foram entregues em janeiro de 2.015, o qual mantem a posse dos bens até hoje. Ocorre que, segundo alega, houve o descumprimento da contraprestação, o que tornou impossível a conclusão da avença celebrada.

No que tange a alegação de nulidade absoluta, superada a preliminar, defende que a teoria não é passível de ser aplicada ao caso; em verdade, somente é ineficaz em relação ao proprietário do imóvel e caso não venha a ratifica-la e/ou tonar-se proprietário, o que convalesce o ato.

Adiante traz informação de que o apelante figura como ré em diversas ações judiciais, principalmente execuções fiscais,
o que somente corrobora com o fato de voluntariamente não efetuar o registro de sua propriedade nas matrículas dos imóveis permutados, ciente de que em seu nome não poderia constar qualquer mísero bem.

Ao final requer seja negado provimento ao recurso e majorado os honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (INOVAÇÃO RECURSAL- PERMUTA
NON DOMINO
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE CASEMIRO ALVAREZ FILHO,
contra sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos movida pelo apelante em face de
MEMP – MENEGUETTI EMPREENDIMENTOS LTDA.
que julgou parcialmente procedente para declarar: a resolução do contrato de compra e venda do do imóvel rural com área de 3.388,3026, denominado Fazenda Barigajau, situada no Município de General Carneiro-MT, firmado entre o vendedor CASEMIRO ALVAREZ FILHO e o comprador MEMP – MENEGUETTI EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, por se tratar de questão incontroversa nos autos;

indeferiu o pedido de perdas e danos, tendo em vista o reconhecimento da culpa exclusiva do vendedor pelo inadimplemento contratual, nos termos da fundamentação; manteve a tutela de urgência deferida às fls.43/49 do expediente 52366731 em virtude da restauração do status quo ante das partes, nos termos da fundamentação;

determinou o cancelamento da distribuição da reconvenção, com fundamento no art.290, do CPC; e, pelo princípio da causalidade, condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC. Após, os Embargos de Declaração foram parcialmente procedentes para condenar a parte reconvinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre a quantia de R$ 15.000.000,00 em favor do espólio.

Pois bem.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal,
exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ.
Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021) destaquei

Dito isto, resta saber se a matéria suscitada envolve “matéria de ordem pública”, sendo certo que não se trata de “fato superveniente”.

O apelante alega que os imóveis permutados em favor do apelante, que representou o valor de entrada de R$ 6.800.000,00, não pertencem ao apelado, que impede qualquer possibilidade de transferência.

A respeito da qualidade dos bens permutados, calha registrar a assertividade da r. sentença:

“32. Por outro lado, tem-se também que a tese de inadimplemento levantada na inicial não se sustenta,
pois no contrato não é disposto em nenhuma cláusula sobre a qualidade dos imóveis permutados, se a posse ou propriedade dos mesmos
. Deste modo, não pode o autor exigir cumprimento de obrigação não descrita previamente, sob a afirmação de que “os bens nunca pertenceram formalmente ao comprador, mas a proprietário diverso, qual seja, a empresa Imobiliária Sol Ltda”, pois o vendedor deu quitação dessa obrigação ao assinar os termos de entrega de cada um dos bens recebidos a título de permuta, inclusive, usufruindo de um deles como domicílio.”. (destaquei)

Conforme se extrai da cláusula “a” envolvendo o primeiro pagamento, não foi, de fato, indicado a qualidade da permuta, se de direitos possessório ou propriedade; nem mesmo na cláusula específica: “2.3 DO PAGAMENTO EM PERMUTA DE IMÓVEIS”, consta se tratar de posse ou propriedade, de modo que não há falar em negociação (permuta)
non domino,
que pressupõe a qualidade de indicação de proprietário do bem.

O seguinte julgado do STJ, sobre a matéria, é interessante:

“RECURSOS ESPECIAIS. VENDA A NON DOMINO. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO. AÇÃO EX EMPTO. IRREGULARIDADE DAS DIMENSÕES DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.

(...) A venda a non domino, na classificação dada pela doutrina e jurisprudência, consistente na alienação empreendida por aquele que não é o proprietário da coisa, nos casos em que
o adquirente tem a convicção de que negocia com o proprietário
, uma vez que a conjuntura é aparentemente perfeita, instrumentalmente hábil a iludir qualquer pessoa. Dito de outro modo, a venda a non domino é aquela realizada por quem não tem poder de disposição sobre a coisa. Vale dizer, o que emerge, como vício, na venda a non domino é a completa falta de legitimação do alienante, que consiste na inaptidão específica para determinado negócio jurídico.

Nessa situação, não é preciso grande esforço para concluir-se que a referida alienação não tem o condão de transmitir a propriedade do imóvel, que algo que permite
ao comprador iludido

ressarcir-se dos prejuízos experimentados pela transferência frustrada.”

Pontes de Miranda defende a ineficácia do negócio, seguido por Orlando Gomes, segundo o qual, nada obsta que o vendedor efetue a venda de bem que ainda não lhe pertence e, se consegue posteriormente adquiri-lo e fazer a entrega prometida, a obrigação que lhe incumbe estará cumprida; caso contrário, a venda resolver-se-á em perdas e danos.” ( REsp 1473437/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 28/06/2016). Destaquei

Conforme dito, no caso não há falar em parte iludida, primeiro porque o contrato não previu a condição da apelada proprietária dos imóveis; segundo que é certo que nos Termos de Entrega de Imóveis (id 169524474, fls. 6 a 8 e 16/17), constam a entrega da posse e a quitação (recibo de pagamento da obrigação) pelo
de cujus.

“Que nesse ato é transmitida a Casemiro Alvarez Filho a posse precária do imóvel
,
constante do
Item 1o do Contrato de Compra e Venda da Fazenda Barigaju-
dos imóveis ofertados em permuta .... E assim, as partes cientes dos termos aqui reproduzidos, assina-se o presente TERMO DE ENTREGA do imóvel supra mencionado constante do
item 1
do Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural pactuado entre estar partes, valendo o presente termo como RECIBO DE PAGAMENTO da obrigação assumida pelos compradores.”

A tese de que o
de cujus
assinou os Termos de Entrega de boa-fé aguardando transferência em momento oportuno, não tem qualquer amparo probatório e foge do bom senso, em negócio jurídico envolvendo quinze milhões de reais, sendo ambas as partes experientes no mundo dos negócios. Aliás, no Termo de fls. 17, do “id” mencionado, o
de cujus
escreveu de próprio punho:
“Eu, Casemiro Alvarez Filho declaro que recebi a posse desta casa em 16.01.2015”.

No mesmo sentido são os demais Termos de Entrega (id. 169524476).

Desta feita, não há matéria de ordem pública a ser apreciada, razão pela qual reconheço a inovação recursal, relativamente a tese de inadimplemento contratual do apelado, pela permuta a non domínio, em consequência, o pedido de perdas e danos.

Se não bastasse, na esfera da hipótese, ainda que admitida a nulidade do negócio da “permuta”, em verdade pretende o apelante a condenação “perdas e danos”, decorrente da fruição do imóvel até a retomada do bem, todavia, o reconhecimento do negócio jurídico a
non domino
, (como inovação recursal) autorizaria, em consequência, o retorno das partes ao
status quo ante,
(conforme já determinado na sentença) mas, não estipulação de preço pela fruição.

Isso porque, “A consequência jurídica disso é a nulificação do negócio em tela, em razão da venda "a non domino" perpetrada pelo autor/reconvinte, retornando-se as partes ao "status quo ante",
com a restituição, ao comprador, do "quantum" despendido para a aquisição do bem
(art. 182 do Código Civil).” (TJ-MG - AC: 10009120004560001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 20/03/2020) destaquei

Por derradeiro, não desconheço a orientação do STJ, de que a venda, no caso permuta, a “non domino” configura nulidade absoluta (art. 166, II, do Código Civil) e, portanto, deve ser pronunciada pelo juiz, de ofício, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e a encontrar provada, todavia, conforme fundamentado, não se trata de “
permuta a non domino
”.

Nesse cenário, tendo em vista que o recurso visa tão-somente a nulidade absoluta do negócio jurídico, pela
permuta a non domino
e a indenização, não há como conhecer do recurso.

Por fim, a ausência de liquidez do espólio já objeto da minha apreciação nos autos do RAC 0002894-61.2017.11.0004, não identificando, pelos documentos trazidos, qualquer alteração. Razão pela qual
defiro a justiça gratuita
relativamente ao preparo recursal, nesta Instância, sem efeito retroativo.

Ante o exposto
ACOLHO A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL e NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023